Tribunal: TJSP
Processo: 1001812-13.2017.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – COBRANÇA DE INDENIZAÇAO SECURITÁRIA – Sentença de improcedência - Invalidez permanente, porém parcial, em decorrência de doenças incapacitantes - Ausência de cobertura para invalidez por doença que não seja total e permanente – Indenização não devida – Risco não coberto – Interpretação do contrato firmado que não admite extensão, devendo ser restritiva,

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – COBRANÇA DE INDENIZAÇAO SECURITÁRIA – Sentença de improcedência - Invalidez permanente, porém parcial, em decorrência de doenças incapacitantes - Ausência de cobertura para invalidez por doença que não seja total e permanente – Indenização não devida – Risco não coberto – Interpretação do contrato firmado que não admite extensão, devendo ser restritiva, e não ampliativa, não havendo como se exigir o pagamento de indenização sobre riscos não cobertos – Seguro de vida em grupo – Negócio típico de direito civil – Não sujeição à legislação que trata da infortunística no trabalho, matéria essa de caráter eminentemente público e previdenciário – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078187
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001812-13.2017.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante JOÃO MARCOS
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001812-13.2017.8.26.0213 -Voto no 2518
2
31a CÂMARA
VOTO No: 2518
APELAÇÃO N°: 1001812-13.2017.8.26.0213
APELANTE: JOÃO MARCOS DE SOUZA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARÁ
JUIZ PROLATOR: ADRIANO PUGLIESI LEITE
SEGURO
DE
VIDA
E
ACIDENTES
PESSOAIS

COBRANÇA
DE
INDENIZAÇAO
SECURITÁRIA

Sentença de improcedência - Invalidez permanente,
porém
parcial,
em
decorrência
de
doenças
incapacitantes - Ausência de cobertura para invalidez
por doença que não seja total e permanente

Indenização não devida
Risco não coberto

Interpretação do contrato firmado que não admite
extensão, devendo ser restritiva, e não ampliativa, não
havendo como se exigir o pagamento de indenização
sobre riscos não cobertos Seguro de vida em grupo
Negócio típico de direito civil
Não sujeição à
legislação que trata da infortunística no trabalho,
matéria essa de caráter eminentemente público e
previdenciário Sentença de improcedência mantida
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO
MARCOS DE SOUZA, junto aos autos da ação de cobrança de indenização
securitária que move contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001812-13.2017.8.26.0213 -Voto no 2518
3
improcedente, conforme r. sentença de fls. 336/339, cujo relatório adoto.
Alega o apelante, em apertada síntese, que está total e
permanentemente incapacitado para as atividades do seu cotidiano, tanto que lhe
foi concedida aposentadoria por invalidez pelo INSS. Argumenta que a conclusão
a que chegou o perito, baseada em pontos, não pode prevalecer. Aduz, ademais,
que a abusividade da cláusula que restringe o pagamento da indenização é
patente, e que a pretensão do apelante encontra amparo nos artigos 759 do
Código Civil e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Traz precedentes
jurisprudenciais a amparar a sua tese, pugnando pelo provimento do seu recurso,
para o fim de julgar-se totalmente procedente a lide (fls. 267/270).
Recurso regularmente processado, sem preparo (gratuidade
de justiça), e respondido às fls. 274/280.
É o Relatório.
Cuida-se de ação ordinária de cobrança fundada em contrato
de seguro de vida e acidentes pessoais, julgada improcedente, sob o fundamento
de que não há cobertura contratual para casos de invalidez permanente parcial
por doença, condenando-se o apelante ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$
800,00, observada a gratuidade judicial que lhe foi concedida.
Tenho que o recurso do demandante não comporta
provimento, devendo ser mantida a r. sentença monocrática de improcedência.
Conforme se depreende dos documentos juntados com a
exordial (fls. 16/18) e do laudo pericial produzido nos autos (fls. 236/243), o autor
sofria de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), apresentando posteriormente
Acidente Vascular Cerebral (AVC), com hemiparesia de membro superior direito,
sequela permanente em mão direita, além de osteoartrite de joelhos, quadro que
caracterizaria incapacidade parcial e permanente, e não total.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001812-13.2017.8.26.0213 -Voto no 2518
4
Descreveu o laudo pericial às fls. 239 que: “Essas alterações
clínicas, devidas a um conjunto de doenças crônicas incapacitantes, determinam
incapacidade laboral total e permanente. Em que pese a limitação funcional
diagnosticada o requerente não é dependente de terceiros para suas atividades
de vida diária, bem como não é portador de alienação mental irreversível.”
Na conclusão do seu trabalho, o perito oficial atestou que
para que uma pessoa seja classificada como portadora de invalidez funcional
permanente por doença ela deve somar pelo menos 60 pontos em um total de 80
pontos possíveis, de acordo com a Tabela de Relações Existenciais, Condições
Médicas e Estruturais, e no presente caso o autor somou 18 pontos.
Em suma, restou bem evidenciado nos autos que o contrato
firmado com a requerida prevê cobertura para dois tipos de invalidez: permanente
total ou parcial por acidente e a outra para invalidez funcional permanente total
por doença, não sendo indenizável a parcial por doença (fls. 09/12).
Ressalto que a invalidez funcional permanente total por
doença corresponde à doença que cause a perda da existência independente do
segurado, vale dizer, um quadro clínico que inviabilize de forma irreversível o
pleno exercício das suas relações autônomas, nos termos da Cláusula 3.3.4 das
Condições Gerais do contrato de seguro firmado entre as partes (fls. 70).
Entretanto, embora o demandante afirme padecer de
moléstias decorrentes do AVC sofrido, não comprovou que estaria totalmente
incapacitado e necessitando de terceiros para realizar suas atividades, sendo que
a invalidez parcial por doença não encontra previsão de indenização securitária,
apenas a total.
Insta consignar, ainda, que o contrato de seguro, como
negócio típico de direito civil, é regido pelo princípio da liberdade contratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001812-13.2017.8.26.0213 -Voto no 2518
5
valendo o que tiver sido ajustado livremente pelas partes, não estando sujeito à
legislação que trata da infortunística no trabalho, e que tem caráter
eminentemente público e previdenciário, não podendo atingir as relações entre
particulares, eis que as responsabilidades entre o INSS e a seguradora são
distintos, não guardando relação entre si.
Assim, e já que no contrato de seguro de vida ao qual aderiu
o autor, não há cobertura para invalidez parcial resultante de doença, não há
como se exigir o pagamento de indenização sobre riscos excluídos do contrato,
ressaltando-se que sua interpretação deve ser restritiva, e não ampliativa.
Diante desse quadro, forçoso reconhecer que razão não
socorre ao autor, devendo ser mantida a r. sentença monocrática de
improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso,
determinando-se
a
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais de R$ 800,00 para R$ 1.000,00, nos termos do §11 do art. 85 do
CPC, em razão dos trabalhos recursais, observada a gratuidade judicial
concedida ao autor-apelante.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA